Tribunal: TJES
Processo: 5000127-48.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000127-48.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLA JANE DOS SANTOS BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000127-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLA JANE DOS SANTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA PRÉVIA. PREFACIAL RECHAÇADA. PRELIMINAR DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA E ESTADO FLAGRANCIAL. PREFACIAL RECHAÇADA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.
Preliminar
de nulidade da prisão em flagrante decorrente de denúncia anônima.
A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes STF.

1.1. Caso em que não só a denúncia anônima existiu, como, inclusive, a guarnição envidou as diligências investigatórias prévias necessárias.
Preliminar rechaçada.

2.
P
reliminar de ofensa à inviolabilidade de domicílio.
A salvaguarda constitucional da inviolabilidade de domicílio não é direito absoluto, prevendo a Constituição Federal hipóteses de entrada à residência sem o consentimento do morador, conforme se observa do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

2.1. Não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que a situação fática anterior forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes e seguros para amparar a decisão de entrar na residência, resultando, então, em atitude lícita da autoridade.
Preliminar não acolhida.

3. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida que se situa no campo da excepcionalidade e que, de acordo com o posicionamento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, “somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito”. Precedentes.

5. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública).

6. Decreto prisional arregimentado em fundamentação inidônea, tendo sido indicados fundamentos concretos para justificar a adequação da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

7.
Condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

8
. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

9
.
Ordem denegada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000127-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLA JANE DOS SANTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLA JANE DOS SANTOS BARBOSA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0003371-41.2022.8.08.0021
,
em razão de se encontrar presa preventivamente desde 22/11/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Emerge do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 4013247) que policiais militares, após informações recebidas de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes em um prédio no Bairro Muquiçaba, Guarapari, teriam realizado patrulhamento tático na localidade, oportunidade em que, durante observação, teriam avistado o acusado
ANDRÉ ARAÚJO BRAZ
saindo do referido local em atitude suspeita, sendo que, realizada a sua abordagem, teriam sido encontrados em sua posse uma carga contendo 28 pedras de crack e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em espécie e notas fracionadas, tendo o referido supostamente informado que no imóvel haveria mais entorpecentes. Realizadas buscas, a guarnição teria apreendido, no quarto onde estaria a acusada
CARLA JANE DOS SANTOS BARBOSA
, ora paciente, 01 (uma) porção grande de crack, 167 (cento e sessenta e sete) pinos de cocaína, 03 (três) pedras de crack, vasto material para embalo, material para corte, vários cadernos de anotações do tráfico, balança de precisão, além da quantia de R$ 2.258,60 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), em espécie e notas fracionadas.

1- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA

No que diz respeito à preliminar de nulidade da prisão em flagrante realizada a partir de denúncia anônima inexistente, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito que não só a denúncia anônima existiu, como, inclusive, a guarnição envidou as diligências investigatórias prévias necessárias.

Nesse contexto, para além das notícias anônimas, nota-se que os policiais montaram um ponto de observação, e, nessa diligência, identificaram um suspeito saindo da residência, que foi flagrado portando considerável quantidade de entorpecentes, tendo confirmado que havia mais drogas no interior da casa, inclusive detalhando quais entorpecentes existiam.

À vista disso, impende consignar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SSP, QUINTA TURMA, julgado em 26.10.2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Desta feita, observa-se que, a princípio, diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade, não há ilegalidade na ocorrência, de modo que a discussão mais profunda acerca da suficiência probatória dessas declarações carece de dilação probatória, extrapolando os limites cognitivos desta via de
habeas corpus
, não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e a ilegalidade da prisão.

A dinâmica dos fatos, portanto,
enfraquece
a hipótese ventilada pela defesa de deflagração de ação policial com base exclusivamente em denúncia anônima, o que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que possui os seguintes entendimentos acerca do tema:
“A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial”
(STF, HC 141.157AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 11.12.2019);
“a denúncia anônima não tem o condão de invalidar o inquérito policial, quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a ‘delatio criminis’”
(STF, HC 133.148, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14.12.2017);
“nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados”
(STF, HC 99.490, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 01.2.2011).

Ante o exposto,
rechaço a prefacial ora aventada.

2- DA PRELIMINAR DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

De igual modo, não comporta acolhimento a preliminar de ofensa à inviolabilidade do domicílio, eis que os policiais militares descrevem cenário no qual um indivíduo conhecido pelo envolvimento com o tráfico, em atitude suspeita, é avistado saindo de residência indicada como local de armazenamento de substâncias ilícitas, situada nas proximidades de local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, conforme informações anteriormente recebidas, reputo caracterizada a
fundada suspeita
e o
estado flagrancial
suficientemente aptos a ensejarem a entrada na residência monitorada, não havendo que se falar em ilegalidade.

É de se pontuar que a salvaguarda constitucional da inviolabilidade de domicílio não é direito absoluto, prevendo a Constituição Federal hipóteses de entrada à residência sem o consentimento do morador, conforme se observa do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

À luz de tal contexto, na data de 05/11/2015, por ocasião da análise do RE 603.616, sob o Regime da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(Tema 280).

Imperioso destacar que, desde então, a jurisprudência acerca do tema têm se mantido, de maneira geral, estável, íntegra e coerente no âmbito dos Tribunais Superiores, consoante se pode verificar:

“
I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Tema 280 da Repercussão Geral. II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior.”
(STF - RHC: 196791 SP 0251038-15.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/05/2021)

“
A entrada forçada em domicílio depende da prévia constatação de fundadas razões que sinalizem para a ocorrência de crime permanente. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio.”
(STJ - AgRg no HC: 763062 SP 2022/0249269-5, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

Deste modo, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que a situação fática anterior forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes e seguros para amparar a decisão de entrar na residência, resultando, então, em atitude
lícita
da autoridade.

Por tais razões,
rejeito a preliminar ora ventilada.

3. DO MÉRITO

Há de se pontuar que
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

Registre-se, ademais, que, na via estreita do
writ,
o trancamento da ação penal é medida que se situa no campo da excepcionalidade e que, de acordo com o posicionamento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (AgRg no RHC 101.896/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

Assim, em relação ao argumento de ilicitude na busca pessoal, destaco que, nessa perspectiva, há decisões do c. Supremo Tribunal Federal
1
e do c. Superior Tribunal de Justiça
2
admitindo, em tese, a postura suspeita, somada à existência de informações pretéritas, como justificativas idôneas para a realização de busca pessoal, e a consequente prisão em flagrante, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal.

Ademais, essa questão foi, de certa forma, enfrentada e rechaçada no
HC nº 5000128-33.2023.8.08.0000
, julgado em 29/3/2023, pela eg. Segunda Câmara Criminal, sob a seguinte Ementa:

“HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DENOTEM ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus demanda prova pré-constituída e o seu limitado grau de instrução probatória impede que sejam discutidas meras alegações desprovidas de suporte probatório que evidenciem a nulidade da condução do flagrante.
Diante do exposto, não há que se falar em nulidade evidente que justifique a configuração da ilicitude de provas e, consequentemente, de constrangimento ilegal hábil a embasar o pleito de relaxamento do cárcere provisório.

2. A necessidade de fundamentação concreta da prisão provisória exige o exame das especificidades da situação, que, na hipótese vertente, é lastreada com base na quantidade e variedade de material ilícito encontrado, além da grande soma em dinheiro apreendida e de outros itens que indicam a realização de comércio de entorpecentes em escala considerável.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes do STJ.

4. Habeas Corpus denegado.

(HC nº 5000128-33.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. HELIMAR PINTO, julgado em 29/3/2023, publicado em 11/4/2023).”

Assim sendo, além das notícias anônimas, o ingresso na residência foi devidamente justificado, não sendo possível falar em flagrante constrangimento ilegal, a ponto de autorizar o trancamento da ação penal.

Superada tal aresta, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
O
standard
probatório exigido para a decretação da prisão preventiva é menos rigoroso do que o necessário para a formação do juízo condenatório, além do fato de que esta Corte, em diversos precedentes, concluiu não ser possível a dilação probatória em
habeas corpus
nos quais se discutia a ausência de elementos de autoria e materialidade (AgRg no HC 605.814/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; HC 602.451/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020; v.g.).”
(STJ - AgRg no HC: 664811 RJ 2021/0138036-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta), consoante excerto da decisão acostada no Id. 4013248:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que as circunstâncias da prisão dos indiciados, quando confrontadas com a considerável quantidade de drogas e valores apreendidos, indicam sofisticado esquema de entrega de drogas com habitualidade, o que denota a gravidade em concreto da conduta e demonstra ser necessário resguardar a Ordem Pública, salientando ainda a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, sobretudo diante dos registros anteriores da autuada, que possui, inclusive, guia de execução penal pela prática do mesmo delito que lhe é imputado, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.”

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Com efeito, entendo que o pressuposto da necessidade encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, que fora flagrada com grande quantidade de drogas, consistente em 01 (uma) porção grande de crack, 167 (cento e sessenta e sete) pinos de cocaína e 03 (três) pedras de crack, bem como vasto material para embalo, material para corte, vários cadernos de anotações do tráfico, balança de precisão, além da quantia em espécie de R$ 2.258,60 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), em espécie e notas fracionadas,

tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.

Diante das circunstâncias do caso em concreto, não merece prosperar eventual alegação de que o decreto prisional fora arregimentado em fundamentação inidônea, pois houve, sim, a indicação de fundamentos concretos para justificar a
adequação
da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. A esse respeito: STJ, AgRg no HC n. 757.619/MT, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Outrossim, insta salientar que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Confira-se:
“
Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação”
(STJ, AgRg no RHC: 171133 PA 2022/0298727-3, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2022).

Por fim, registre-se que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1
HC 204263, Julgamento: 02/08/2021; ARE 1325114, Publicação: 13/08/2021.; HC 212682 AgR, publicação: 18/04/2022.

2
HC 525.772/SP, julgado em 17/10/2019.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)